Tribunal: STF
Processo: ARE 1335793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.



    DESPACHO: Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 211).



    José Paulo de Souza Feijó, em petição dirigida a esta Presidência (Doc. 216), requer a reconsideração da referida determinação e o “regular processamento do agravo”.



    Ex positis, RECONSIDERO a ordem anterior (Doc. 211) e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente